Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. ESTUPRO QUALIFICADO. ARTIGO 213, § 1o, CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO DO ESTUPRO NA MODALIDADE ATO LIBIDINOSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA DECOTE DA PENA POR CAUSA ATENUANTE. PRECEDENTES. STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados geralmente sob o signo da clandestinidade e especialmente nos casos contra menores, na maioria das vezes sem vestígios ou testemunhas, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação dos fatos e da autoria, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. A jurisprudência entende que a falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não implica na absolvição do réu por si só, ainda mais quando presente outras provas da materialidade do crime.
3. Apesar de o Laudo não ter confirmado a presença de vestígios do ato libidinoso (sexo oral) na cavidade oral da vítima, tal fato não é capaz de afastar a condenação do acusado. Isso porque, evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual do estupro tanto na modalidade de conjunção carnal, quanto de ato libidinoso (sexo oral) em continuidade delitiva, sendo coerente e concisa em seu depoimento em Juízo, são essas declarações suficientes para demonstrar a materialidade delitiva.
4. Mesmo que o Código Penal não tenha estabelecido critérios puramente matemáticos para a fixação da pena, tanto o c. STJ, bem como este e. TJDFT têm considerado a fração de 1/6 (um sexto) proporcional e adequada para definição da pena intermediária, caso não haja fundamentação idônea para a diminuição em patamar inferior, o que não ocorreu no presente caso. Pena redimensionada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do recorrente e estabelecê-la em definitivo em 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pelo cometimento dos crimes dispostos no art. 157, § 2o, incisos II e V (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima), por duas vezes, c/c art. 213, §1o (estupro qualificado em decorrência de vítima menor de 18 anos e maior de 14 anos), c/c art. 71 (continuidade delitiva), todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 (corrupção de menor).